Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prazo. Reincidência. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou se essa se interrompeu pela reincidência.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da pretensão executória se interrompe pela reincidência. Necessário o trânsito em julgado da condenação para que ocorra a causa interruptiva (art. 117, VI, do CP).
4. A prática de novo delito – em que a condenação transitou em julgado antes da condenação por crime anterior - não pode ser considerada como causa interruptiva da prescrição executória -- não serve como reincidência.
5. Reconhece-se a extinção da pretensão executória se, não iniciado o cumprimento da pena, não se interrompeu a prescrição e consideradas as causas de suspensão, decorreu o prazo prescricional.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; art. 109, V; art. 112, I; art. 116, § único; art. 117, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 788.